Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo podem ser comprovadas por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive declarações da vítima e de testemunha.
3. Recurso conhecido e improvido.